Tribunal: TJSP
Processo: 2254434-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Erro Médico – Cumprimento de sentença – Declaração de impenhorabilidade de valores depositados em contas utilizadas para recebimento de salário e de aposentadoria – Revogação da ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada – Inadmissibilidade – Manutenção das determinações – Valores que somente poderão se destinar ao pagamento da verba

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Erro Médico – Cumprimento de sentença – Declaração de impenhorabilidade de valores depositados em contas utilizadas para recebimento de salário e de aposentadoria – Revogação da ordem de bloqueio de 30% do saldo de FGTS da executada – Inadmissibilidade – Manutenção das determinações – Valores que somente poderão se destinar ao pagamento da verba honorária, ante a sua natureza alimentar – Exceção à impenhorabilidade – Aplicação do §2o do artigo 833 do CPC – Manutenção da determinação para penhora no rosto dos autos da ação no 1060227-47.2018.8.26.0053 – Créditos oriundos de pagamento de "Prêmio de Incentivo" que remontam ao ano de 1997 – Perda da natureza alimentar das verbas – Agravo parcialmente provido.